Tribunal: STJ
Processo: 2020189-28.2024.8.26.0000
Classe: AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL
Órgão julgador: MINISTRO SÉRGIO KUKINA
Órgão colegiado: AJC COORDENADORIA DE JULGAMENTO COLEGIADO DA PRIMEIRA TURMA
Data de publicação: 2025-11-24

Inteiro teor:
AgInt no AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL No 2736868 - SP (2024/0328035-1)
RELATOR
: MINISTRO SÉRGIO KUKINA
AGRAVANTE
: CENTRAL ENERGÉTICA MORENO DE MONTE APRAZÍVEL
AÇÚCAR E ÁLCOOL LTDA
ADVOGADO
: JOÃO BOSCO DA NÓBREGA CUNHA - SP222760
AGRAVADO
: ESTADO DE SÃO PAULO
ADVOGADOS
: GUILHERME LEGUTH NETO - SP119024
ANDRE LUIZ GARDESANI PEREIRA - SP197585
EMENTA
ADMINISTRATIVO
E
PROCESSUAL
CIVIL.
AGRAVO
INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. NEGATIVA
DE
PRESTAÇÃO
JURISDICIONAL
NÃO
CONFIGURADA.
DEFICIÊNCIA
DE
FUNDAMENTAÇÃO.
INCIDÊNCIA DA
TEMA N. 587/STJ.
SÚMULA N. 284/STF.
AUSÊNCIA DE VIOLAÇÃO.
1. Não ocorreu afronta aos arts. 489, § 1o , IV e VI, e 1.022, II e
parágrafo único, do CPC, na medida em que o Tribunal de origem
dirimiu, fundamentadamente, as questões que lhe foram submetidas e
apreciou integralmente a controvérsia posta nos autos.
2. Considera-se deficiente a argumentação do recurso quando o
dispositivo apontado como violado não contém comando capaz de
sustentar a tese recursal e infirmar o juízo formulado pela Corte local.
Incidência da Súmula n. 284/STF.
3. No caso, não merece prosperar a alegada ofensa aos arts. 927, III, e
928, II, do CPC, haja vista que o contexto fático e jurídico delineado
pelas instâncias ordinárias não se confunde com aquele no qual ficou
firmado o Tema n. 587/STJ.
4. Agravo interno não provido.
ACÓRDÃO
Documento eletrônico VDA52443388 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SÉRGIO LUIZ KUKINA Assinado em: 18/11/2025 20:33:50
Publicação no DJEN/CNJ de 25/11/2025. Código de Controle do Documento: b52bafa4-2d96-4a9b-a464-0d9507d77a4e

Vistos e relatados estes autos em que são partes as acima indicadas, acordam os
Ministros da PRIMEIRA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em Sessão Virtual de
a
por unanimidade, negar provimento ao recurso, nos termos do
11/11/2025
17/11/2025,
voto do Sr. Ministro Relator.
Os Srs. Ministros Regina Helena Costa, Gurgel de Faria, Paulo Sérgio
Domingues e Benedito Gonçalves votaram com o Sr. Ministro Relator.
Presidiu o julgamento o Sr. Ministro Sérgio Kukina.

Brasília,
.
18 de novembro de 2025

Sérgio Kukina
Relator
Documento eletrônico VDA52443388 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SÉRGIO LUIZ KUKINA Assinado em: 18/11/2025 20:33:50
Publicação no DJEN/CNJ de 25/11/2025. Código de Controle do Documento: b52bafa4-2d96-4a9b-a464-0d9507d77a4e

AgInt no AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL No 2736868 - SP (2024/0328035-1)
RELATOR
: MINISTRO SÉRGIO KUKINA
AGRAVANTE
: CENTRAL ENERGÉTICA MORENO DE MONTE APRAZÍVEL
AÇÚCAR E ÁLCOOL LTDA
ADVOGADO
: JOÃO BOSCO DA NÓBREGA CUNHA - SP222760
AGRAVADO
: ESTADO DE SÃO PAULO
ADVOGADOS
: GUILHERME LEGUTH NETO - SP119024

ANDRE LUIZ GARDESANI PEREIRA - SP197585
EMENTA
ADMINISTRATIVO
E
PROCESSUAL
CIVIL.
AGRAVO
INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. NEGATIVA
DE
PRESTAÇÃO
JURISDICIONAL
NÃO
CONFIGURADA.
DEFICIÊNCIA
DE
FUNDAMENTAÇÃO.
INCIDÊNCIA DA
TEMA N. 587/STJ.
SÚMULA N. 284/STF.
AUSÊNCIA DE VIOLAÇÃO.
1. Não ocorreu afronta aos arts. 489, § 1o , IV e VI, e 1.022, II e
parágrafo único, do CPC, na medida em que o Tribunal de origem
dirimiu, fundamentadamente, as questões que lhe foram submetidas e
apreciou integralmente a controvérsia posta nos autos.
2. Considera-se deficiente a argumentação do recurso quando o
dispositivo apontado como violado não contém comando capaz de
sustentar a tese recursal e infirmar o juízo formulado pela Corte local.
Incidência da Súmula n. 284/STF.
3. No caso, não merece prosperar a alegada ofensa aos arts. 927, III, e
928, II, do CPC, haja vista que o contexto fático e jurídico delineado
pelas instâncias ordinárias não se confunde com aquele no qual ficou
firmado o Tema n. 587/STJ.
4. Agravo interno não provido.
RELATÓRIO
O EXMO SR. MINISTRO SÉRGIO KUKINA (Relator): Trata-se de
agravo interno manejado pela Central Energética Moreno de Monte Aprazível Açúcar e
Documento eletrônico VDA51690010 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SÉRGIO LUIZ KUKINA Assinado em: 23/10/2025 19:11:55
Código de Controle do Documento: 7d66fced-1cb6-42ee-980c-c130f9ea86ff

Álcool Ltda. desafiando decisão de fls. 366/373, que negou provimento ao agravo em
recurso especial pelos seguintes motivos: (I) não houve ofensa aos arts. 489 e 1.022,
parágrafo único, do CPC, pois o Tribunal de origem dirimiu fundamentadamente as
questões submetidas e apreciou integralmente a controvérsia; (II) o
§ 1o, III, do
art. 525,
CPC não contém comando capaz de sustentar a tese recursal apresentada, sendo aplicável
ao caso a
(III) a hipótese dos autos trata de cumulação de honorários
Súmula n. 284/STF;
sucumbenciais em ação anulatória e em execução fiscal, o que afasta a aplicação do Tema
n. 587 do STJ, que versa especificamente sobre cumulação de honorários nas ações de
embargos à execução e de execução fiscal.
A parte agravante, em suas razões, sustenta, em resumo, que: (I) houve
omissão no acórdão recorrido quanto à análise da limitação de cumulação de honorários
advocatícios sucumbenciais entre a execução fiscal e a ação de conhecimento, conforme
estabelecido no Tema n. 587/STJ, o que configura violação aos arts. 489 e 1.022 do CPC;
(II) o
§ 1o, III, do CPC autoriza a alegação de inexigibilidade da obrigação sem
art. 525,
que isso configure afronta à coisa julgada, sendo inaplicável o Enunciado n. 284/STF ao
caso; (III) a tese jurídica fixada no citado tema deve ser aplicada nessa situação, pois a ação
anulatória de débito fiscal se equipara à ação de embargos à execução fiscal, pois ambas
apresentam a mesma finalidade.
Aberta vista à parte agravada, decorreu
o prazo para apresentação de
in albis
impugnação (fl. 398).
É o relatório.
VOTO
Em que pese
O EXMO. SR. MINISTRO SÉRGIO KUKINA (Relator):
aos argumentos aduzidos, o presente agravo interno não comporta acolhimento.
Inicialmente, como já consignado, não ocorreu ofensa aos arts. 489, § 1o, IV e
VI, e 1.022, II e parágrafo único, do CPC, na medida em que o Tribunal de origem dirimiu,
fundamentadamente, as questões que lhe foram submetidas e apreciou integralmente a
controvérsia posta nos autos, não se podendo, de acordo com a jurisprudência deste
Pretório, confundir julgamento desfavorável ao interesse da parte com negativa ou ausência
de prestação jurisdicional (
, Rel. Ministro Raul Araújo,
AgInt no AREsp n. 1.678.312/PR
Quarta Turma, julgado em
DJe de
.
22/3/2021,
13/4/2021)
Logo, nota-se pela fundamentação do aresto recorrido, integrada em
embargos declaratórios, que a instância recorrida motivou adequadamente sua decisão e
Documento eletrônico VDA51690010 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SÉRGIO LUIZ KUKINA Assinado em: 23/10/2025 19:11:55
Código de Controle do Documento: 7d66fced-1cb6-42ee-980c-c130f9ea86ff

solucionou a controvérsia com a aplicação do direito que entendeu cabível à hipótese.
Outrossim, não se descortina negativa de prestação jurisdicional, ao tão só argumento de o
decisório ter sido proferido em sentido contrário à pretensão da parte.
A despeito das alegações ora em análise, sobre a omissão indicada, observe-
se o seguinte trecho do acórdão
, em que o Colegiado de origem, ao dirimir a
a quo
controvérsia, assim consignou (fls. 244/243):

Conforme se observa dos autos, a agravante ajuizou ação anulatória de débito
fiscal em face da Fazenda agravada, julgada improcedente pela r. sentença de fls.
13/15, que a condenou ao pagamento de R$ 5.000,00 a título de honorários
sucumbenciais interpôs.
Após o trânsito em julgado dessa sentença em 13.04.2023, a exequente ingressou
coma execução da sentença, postulando o recebimento de R$ 8.607,37 a título dos
honorários advocatícios fixados.
Intimada, a executada apresentou impugnação, alegando a inexigibilidade do
título cobrado, face ao arbitramento de honorários advocatícios no patamar
máximo no bojo da execução fiscal no 0000023-52.2013.8.26.0369, consoante
entendimento firmado no Tema Repetitivo no 587/STJ.
Contudo, o título executivo judicial que embasa a execução é a sentença de fls. 13
/15 (autos do cumprimento), que transitou em julgado em 13.04.2023.
E o que pretende a impugnante é a reforma dessa sentença, mais notadamente no
que tópico da condenação dos honorários sucumbenciais, o que é manifestamente
inadmissível, pois a condenação ao pagamento de honorários foi acobertada pela
coisa julgada.
Como observa Vicente Greco Filho, "a imutabilidade decorrente da coisa julgada
é uma garantia constitucional, de modo que nem a lei pode violá-la (CF, artigo
5o, XXXVI)", restando apenas "uma possibilidade de desfazê-la, por meio da ação
rescisória (artigo 485 e s.), em casos de grave defeito formal ou de conteúdo da
decisão, mas até o prazo máximo de dois anos. Após, a coisa julgada torna o
branco preto e o preto branco, porque não há mais possibilidade de modificação
mesmo da sentença errada" (in Direito Processual Civil Brasileiro, Editora
Saraiva, 2o vol., 1994, pág. 241).
Consigna-se, ainda, que a verba honorária objeto da ação anulatória não se
confunde com aquela devida na execução fiscal. Os honorários advocatícios
cobrados no cumprimento de sentença decorrem da sucumbência da executada na
ação anulatória julgada improcedente, defesa que tem natureza jurídica de ação,
sendo possível o arbitramento de honorários advocatícios de sucumbência,
cumulativamente, na execução fiscal e na ação anulatória, pois tratam-se de
ações autônomas, cujos honorários eventualmente arbitrados não se confundem,
podendo ser requeridos cumulativamente, vedada a sua compensação, não
configurando o bis in idem.

Documento eletrônico VDA51690010 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SÉRGIO LUIZ KUKINA Assinado em: 23/10/2025 19:11:55
Código de Controle do Documento: 7d66fced-1cb6-42ee-980c-c130f9ea86ff

Ainda, acerca da indicação de ofensa ao
§ 1o, III, do CPC,
art. 525,
inafastável a conclusão de que o referido dispositivo legal não contém comando capaz de
sustentar a tese recursal de que a coisa julgada,
, não pode afastar o reconhecimento
in casu
da inexigibilidade da obrigação e infirmar o juízo formulado pelo acórdão recorrido
quantos aos fundamentos para a própria rejeição da impugnação ao cumprimento de
sentença.
Dessa maneira, impõe-se ao caso concreto a incidência da
"
Súmula 284/STF:
É inadmissível o recurso extraordinário, quando a deficiência na sua fundamentação não
"
permitir a exata compreensão da controvérsia.
Por fim, neste agravo interno, defende a parte agravante a necessidade de
aplicação do Tema n. 587/STJ à hipótese, tendo em vista que as ações de embargos à
execução e anulatória teriam idêntica finalidade, nos seguintes termos (fls. 387/388):

De fato, e dos pontos de vista processual e material, a ação anulatória de débito
fiscal que objetiva a anulação de Certidão de Dívida Ativa (CDA) tem exatamente
a mesma finalidade dos Embargos à Execução Fiscal que buscam a extinção da
execução fiscal por nulidade do título executivo, diferindo apenas quanto ao
momento de seu ajuizamento, se antes, ou depois, respectivamente, do aforamento
do feito executivo fiscal.
Tanto a ação anulatória, como os embargos do devedor, são ações de
conhecimento que objetivam, a depender da pretensão manifestada pelo seu polo
ativo, a desconstituição do título executivo, tendo ambas, portanto, as mesmas
finalidades processual e prática.
Em sendo assim, não existe diferenciação, quanto à incidência da limitação da
cumulação de honorários advocatícios sucumbenciais prevista no Tema Repetitivo
587/STJ, quando se está diante de uma "ação anulatória de débito fiscal" ou de "
embargos à execução fiscal", pois a finalidade de ambas é a mesma: discutir a
higidez do título executivo.

De fato, não se desconhece que esta Corte de Justiça tem-se orientado pela
possibilidade de arbitramento de honorários advocatícios de sucumbência,
cumulativamente, na execução fiscal e na ação que visa a desconstituir o crédito executado,
desde que respeitados os limites percentuais e parâmetros previstos na legislação. A
propósito:

PROCESSUAL CIVIL E ADMINISTRATIVO. AGRAVO INETNO NO RECURSO
ESPECIAL. ENUNCIADO ADMINISTRATIVO N. 3/STJ. SERVIDOR PÚBLICO.
EXECUÇÃO DE SENTENÇA. PRECATÓRIO. EMBARGOS À EXECUÇÃO.
CABIMENTO
DE
HONORÁRIOS
ADVOCATÍCIOS.
CUMULAÇÃO.
POSSIBILIDADE.
JULGADO SOB A SISTEMÁTICA DE
REsp 1520710/SC
RECURSO REPETITIVO. AGRAVO INTERNO NÃO PROVIDO.
Documento eletrônico VDA51690010 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SÉRGIO LUIZ KUKINA Assinado em: 23/10/2025 19:11:55
Código de Controle do Documento: 7d66fced-1cb6-42ee-980c-c130f9ea86ff

1. Uma vez que o apelo excepcional foi provido, observa-se a não incidência dos
óbices alegados pelo ora agravante. Ora, o provimento do recurso especial não
decorre de mudança no quadro fático delineado pelo Tribunal de origem.
Ademais, todos os fundamentos do acórdão a quo foram impugnados pelo recurso
especial por teses prequestionadas.
2. No caso dos autos, o Tribunal de origem declarou afastou a fixação de
honorários advocatícios em fase executiva, tendo em vista a oposição dos
embargos à execução pela Fazenda Pública.
3. Logo, a reforma do acórdão
foi devida, pois divergente da jurisprudência
a quo
do STJ; segundo a qual: a fixação de verba honorária na execução de sentença e
em razão de embargos à execução não implica em bis in idem, por se tratarem de
etapas distintas e independentes da fase executiva, mormente em razão do caráter
de ação autônoma dos embargos à execução.
4. Agravo interno não provido.
(
, Rel. Ministro Mauro Campbell Marques
AgInt no REsp n. 1.892.375/RS
,
Segunda Turma, julgado em
DJe de
)
1/3/2021,
4/3/2021.

PROCESSUAL CIVIL. EXECUÇÃO FISCAL. DESISTÊNCIA. HONORÁRIOS DE
SUCUMBÊNCIA. CUMULAÇÃO. POSSIBILIDADE. LIMITES.
1. O Superior Tribunal de Justiça, no julgamento do REsp 1.520.710/SC
(repetitivo), firmou o entendimento pela possibilidade de cumulação da verba de
honorários fixada em execução fiscal com aquela arbitrada em ação conexa
(embargos à execução/ação anulatória), de forma relativamente autônoma,
sendo vedada a sua compensação e desde que respeitados os limites percentuais
e parâmetros previstos na legislação.
2. Agravo interno desprovido.
(
, Rel. Ministro Gurgel de Faria,
AgInt nos EDcl no AREsp n. 1.307.787/MS
Primeira Turma, julgado em
DJe de
)
8/2/2021,
17/2/2021.

TRIBUTÁRIO. PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NO RECURSO
ESPECIAL. CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL DE 2015. APLICABILIDADE.
EXECUÇÃO FISCAL. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. CUMULAÇÃO COM A
CONDENAÇÃO
EM
AÇÃO
ANULATÓRIA.
POSSIBILIDADE.
INCIDÊNCIA. ARGUMENTOS INSUFICIENTES PARA
SÚMULA N. 568/STJ.
DESCONSTITUIR A DECISÃO ATACADA. APLICAÇÃO DE MULTA.
§ 4o, DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL DE 2015.
ART. 1.021,
DESCABIMENTO.
I - Consoante o decidido pelo Plenário desta Corte na sessão realizada em
09.03.2016, o regime recursal será determinado pela data da publicação do
provimento jurisdicional impugnado. In casu, aplica-se o Código de Processo
Civil de 2015.
II - A condenação em honorários na ação de embargos à execução independe da
existência de outra condenação no próprio juízo executivo ou na ação anulatória.
Precedentes.
Documento eletrônico VDA51690010 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SÉRGIO LUIZ KUKINA Assinado em: 23/10/2025 19:11:55
Código de Controle do Documento: 7d66fced-1cb6-42ee-980c-c130f9ea86ff

III - O Relator está autorizado, por meio de decisão monocrática, a negar
provimento a recurso ou pedido contrário à jurisprudência dominante acerca do
tema, consoante Enunciado da Súmula n. 568/STJ.
IV - A Agravante não apresentou argumentos suficientes para desconstituir a
decisão recorrida.
V - Em regra, descabe a imposição da multa, prevista no
§ 4o, do
art. 1.021,
Código de Processo Civil de 2015, em razão do mero improvimento do Agravo
Interno em votação unânime, sendo necessária a configuração da manifesta
inadmissibilidade ou improcedência do recurso a autorizar sua aplicação, o que
não ocorreu no caso.
VI - Agravo Interno improvido.
(
, Rel. Ministra Regina Helena Costa, Primeira
AgInt no REsp n. 1.616.301/RS
Turma, julgado em
DJe de
)
16/8/2018,
22/8/2018.

No entanto, observa-se dos autos que a Corte local, em momento algum,
negou a aplicação de precedente suscitado pela agravante, tendo-se limitado a reconhecer a
impossibilidade de acolhimento do pedido de abatimento dos valores, em virtude do
trânsito em julgado da decisão que arbitrara honorários advocatícios na ação anulatória.
Desse modo, não merece prosperar a apontada violação aos arts. 927, III, e
928, II, do CPC, haja vista que, a uma, o contexto fático e jurídico delineado pelas
instâncias ordinárias não se confunde com aquele no qual ficou firmado o Tema n. 587/STJ
e, a duas, os argumentos recursais – notadamente quanto à possibilidade de afastamento da
coisa julgada para fins de observância do limites percentuais do
do CPC
art. 85
– tampouco
foram objeto de debate no âmbito do julgamento repetitivo.
, nega-se provimento ao agravo interno.
ANTE O EXPOSTO
É o voto.
Documento eletrônico VDA51690010 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SÉRGIO LUIZ KUKINA Assinado em: 23/10/2025 19:11:55
Código de Controle do Documento: 7d66fced-1cb6-42ee-980c-c130f9ea86ff

TERMO DE JULGAMENTO
PRIMEIRA TURMA
AgInt no AREsp 2.736.868 / SP
Número Registro: 2024/0328035-1
PROCESSO ELETRÔNICO
Número de Origem:
00000235220138260369
00004093320238260369
1092590466
20201892820248260000
2020189282024826000050000
20240000307583
20240000428520
235220138260369
23522013826036900004093320238260369
235220138260369000040933202382603691092590466
4093320238260369
Sessão Virtual de
a
11/11/2025
17/11/2025
Relator do AgInt
Exmo. Sr. Ministro SÉRGIO KUKINA

Presidente da Sessão
Exmo. Sr. Ministro SÉRGIO KUKINA

Secretário
Bela. ANDREA GONÇALVES FUJICHIMA
AUTUAÇÃO
AGRAVANTE : CENTRAL ENERGÉTICA MORENO DE MONTE APRAZÍVEL AÇÚCAR
E ÁLCOOL LTDA
ADVOGADO
: JOÃO BOSCO DA NÓBREGA CUNHA - SP222760
AGRAVADO
: ESTADO DE SÃO PAULO
ADVOGADOS : GUILHERME LEGUTH NETO - SP119024
ANDRE LUIZ GARDESANI PEREIRA - SP197585
ASSUNTO
: DIREITO ADMINISTRATIVO E OUTRAS MATÉRIAS DE DIREITO PÚBLICO -
DÍVIDA ATIVA NÃO-TRIBUTÁRIA - MULTAS E DEMAIS SANÇÕES -
AMBIENTAL
AGRAVO INTERNO
AGRAVANTE : CENTRAL ENERGÉTICA MORENO DE MONTE APRAZÍVEL AÇÚCAR
E ÁLCOOL LTDA
Documento eletrônico VDA52417767 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 18/11/2025 00:42:17
Código de Controle do Documento: 50792f04-ec95-4627-8aa2-3fc05fffd794

ADVOGADO
: JOÃO BOSCO DA NÓBREGA CUNHA - SP222760
AGRAVADO
: ESTADO DE SÃO PAULO
ADVOGADOS : GUILHERME LEGUTH NETO - SP119024
ANDRE LUIZ GARDESANI PEREIRA - SP197585
TERMO
A PRIMEIRA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em Sessão Virtual de 11/11/2025
a
por unanimidade, decidiu negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Sr.
17/11/2025,
Ministro Relator.
Os Srs. Ministros Regina Helena Costa, Gurgel de Faria, Paulo Sérgio Domingues e
Benedito Gonçalves votaram com o Sr. Ministro Relator. Presidiu o julgamento o Sr. Ministro Sérgio
Kukina.

Brasília, 17 de novembro de 2025
Documento eletrônico VDA52417767 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 18/11/2025 00:42:17
Código de Controle do Documento: 50792f04-ec95-4627-8aa2-3fc05fffd794